Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSAS POR WHATSAPP. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FATOS VÉRIDICOS E CONCRETOS. CRÍTICAS. GESTÃO. SÍNDICA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa pela negativa de oitiva pessoal dos Réus se a providência é postulada pelos Autores em alegações finais, após a instrução processual, e a magistrada considera suficientes as provas produzidas nos autos.

2. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.

3. Os Réus/Apelados, moradores de condomínio edilício, descontentes com a gestão da síndica, iniciaram legítimo processo de substituição do representante, cujo contexto de indignação e desconfiança mútuos impulsionou a troca de mensagens em grupo privado do WhatsApp, no qual foram proferidas críticas e observações contundentes relacionadas aos atos de administração de recursos, posteriormente confirmados em sentença condenatória cível que reconheceu a destinação indevida da verba e condenou a síndica a restituí-la ao Condomínio.

4. O exercício das funções de síndico exige distanciamento emocional para lidar com as divergências de interesses entre os moradores, perfil conciliador, resiliência quanto às críticas e capacidade de administrar conflitos interpessoais. Assim, as críticas relacionadas à administração e ao exercício do referido cargo, proferidas em ambiente restrito, no legítimo interesse dos moradores em fiscalizar a destinação dos recursos, ainda que acaloradas e sem o verniz da polidez, não são aptas à caracterização de dano moral.

5. No caso dos autos, não é possível afirmar o nexo causal, ou seja, prova de relação direta entre as críticas proferidas pelos Réus/Apelados, no período de dezembro/2019 a maio/2020, relacionadas a fatos objetivos da administração do bem comum, e os alegados danos sofridos pelos Autores/Apelantes.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.